Tribunal: CARF
Processo: 10435.720970/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720970/2017-25
RESOLUÇÃO
2401-001.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSELMA DIAS LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte contra o acórdão de n.
101.013.743, da 1a Turma da DRJ 01, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento de ITR relativo ao ano de 2014.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata as razões do lançamento:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720970/2017-25
2
Pela Notificação de Lançamento no 04102/00008/2017, de fls. 02/06, do exercício
de 2014, emitida em 05/06/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 381.896,41, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Pau Darco”
(NIRF 8.869.220-5), com área declarada de 5.765,0 ha, localizado no município de
Ibimirim-PE
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04102/00008/2017, de
fls. 09/11, recebida pelo contribuinte em 02/03/2017 (fls. 12), para apresentar o
seguinte documento de prova:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2013, a preço
de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB,
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização
do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de R$ 200,72.
Considerando não ter havido manifestação por parte do contribuinte, e
procedendo à análise e verificação dos dados constantes na correspondente
DITR/2014, a Autoridade Fiscal rejeitou o VTN declarado de R$ 700,00 (R$
0,12/ha), arbitrando o valor apurado com base no SIPT/RFB, de R$ 917.442,10 (R$
159,14/ha), com o conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 183.348,42, conforme Demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 15/34), que foi julgada improcedente
pela DRJ, conforme acórdão que recebeu a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720970/2017-25
3
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta
de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que argui que foi
equivocado o arbitramento da base de cálculo com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT,
argumentando ainda que foram desconsideradas peculiaridades da propriedade avaliada. Cita
jurisprudência do CARF e afirma que o caso paradigma é idêntico ao presente, pois a fiscalização
usou o valor do SIPT e multiplicou pela área do imóvel, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel. Informa que a área está ocupada por posseiros sobre os quais a proprietária não tem
ingerência. Defende, assim, que seria necessária uma avaliação técnica. Relata, ainda, que foi
intimada pelo INCRA em 2017 para apresentar o georreferenciamento da área e que a
apresentação de um laudo de avaliação dependeria do georreferenciamento. Afirma ainda que a
avaliação não levou em conta o disposto no art. 10 da Lei n. 9393/96, que aponta áreas que
devem ser excluídas para o cálculo do ITR. Requer, assim, o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Em análise detida dos autos, verificou-se necessária a conversão do julgamento em
diligência para determinar que a DRF providencie a juntada aos autos da tela do sistema SIPT. Em
seguida, intime-se o contribuinte para que se manifeste em 20 dias úteis. Após, retornem os autos
para julgamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720970/2017-25
4

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original